Tribunal: TJDFT
Processo: 0735426-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE REAFORAMENTO. ALEGADA SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. DESAFORAMENTO ANTERIORMENTE ACOLHIDO, A PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DESLOCAMENTO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SANTA MARIA PARA O TRIBUNAL DO JÚRI DE BRASÍLIA. NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO. CONSTRUÇÃO DOUTRINÁRIA E JURISPRUDENCIAL. VEDAÇÃO EXPRESSA PELO REGIMENTO INTERNO DESTE TRIBUNAL. DECISÃO MANTIDA.
1. Ao argumento de que não mais subsistem os motivos que ensejaram o desaforamento do processo, a defesa pugna pelo reaforamento do processo para o Tribunal do Júri de Santa Maria, pedido esse que não pode ser conhecido por expressa vedação do Regimento Interno deste Tribunal (art. 212, § 1o).
2. O instituto não encontra previsão legal, sendo construção doutrinária e jurisprudencial para que o processo seja retirado do juízo para o qual havia sido designado no desaforamento para retornar para o juízo originário. Desse modo, prevalecem as normas regimentais desta corte, que se equiparam à lei (ADI 1105 MC, Relator(a): PAULO BROSSARD, Tribunal Pleno, julgado em 03/08/1994, DJ 27-04-2001 PP-00057 EMENT VOL-02028-02 PP-00208)
3. Recurso desprovido.